Tribunal: TJDFT
Processo: 0709520-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. SUSPENSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864/STF. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. PAGAMENTO DA PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. TEMA 28 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação do devedor em cumprimento de sentença coletiva movido por servidor, na qual visava suspender a execução em razão do ajuizamento de ação rescisória, alegar a inexigibilidade do título executivo judicial com base no entendimento firmado no Tema 864 do STF, e, alternativamente, sustentar a ocorrência de excesso de execução na aplicação dos critérios de correção monetária e juros, especialmente no que concerne à incidência da Taxa SELIC e à aplicação da Resolução CNJ no 303/2019.
II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o ajuizamento de ação rescisória, visando desconstituir o título executivo judicial formado em ação coletiva transitada em julgado, configura hipótese de prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença; (ii) verificar se o título judicial coletivo é inexigível em razão de suposta incompatibilidade com o entendimento vinculante sedimentado no Tema 864 do STF e com o art. 169, § 1o, I, da Constituição Federal; (iii) analisar se há excesso de execução no cumprimento de sentença, especialmente quanto à aplicação da Taxa SELIC para correção do débito a partir da Emenda Constitucional no 113/2021 e à observância dos critérios estabelecidos na Resolução CNJ no 303/2019; e (iv) e a possibilidade de expedição de requisitório de pagamento referente à parcela incontroversa e preclusa.
III. Razões de Decidir
3. O mero ajuizamento de ação rescisória não impede o cumprimento do título executivo judicial, salvo se houver concessão de tutela provisória suspendendo seus efeitos, nos termos do art. 969 do CPC, o que não ocorreu na espécie. Ademais, a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 não foi conhecida por ausência de enquadramento nas hipóteses do art. 966 do CPC, afastando qualquer alegação de prejudicialidade externa e, por conseguinte, de necessidade de suspensão do feito.
4. A tese de inexigibilidade da obrigação, baseada na inobservância do Tema no 864 do STF, não procede, pois já foi analisada e rejeitada no julgamento da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que concluiu que a matéria discutida no feito coletivo não se confunde com a tratada no RE 905.357/RR. O título judicial que se pretende executar transitou em julgado e reconheceu o direito vindicado.
5. O excesso de execução alegado pelo ente público não merece amparo, pois os cálculos adotaram os critérios fixados pelo STF no RE 870.947/SE (Tema no 810) e pelo STJ no Tema no 905, com a aplicação da Taxa Selic a partir de dezembro/2021, conforme previsto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ. Não há anatocismo ou incidência de correção monetária em duplicidade, tratando-se de mera substituição do índice de correção monetária em razão de expressa previsão constitucional.
5.1. O argumento de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 não se sustenta, pois o CNJ possui competência para disciplinar a gestão de precatórios, conforme decidido pelo STF nas Questões de Ordem nas ADIs no 4357/DF e 4425/DF, mostrando-se necessário assegurar a coerência e uniformidade entre o disposto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ, de forma a guardar a identidade de critérios utilizados para a aplicação da Selic em precatórios e nas condenações judiciais da Fazenda Pública. Além disso, não há decisão do STF suspendendo sua eficácia nem na ADI no 7435 nem no Tema no 1349, com repercussão geral reconhecida.
6. A expedição de requisitório de pagamento da parcela incontroversa é compatível com o entendimento firmado pelo STF no Tema no 28, que autoriza a execução da parte autônoma e preclusa do título judicial transitado em julgado, desde que observada a regra estabelecida no art. 100, § 8o, da CF.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória.
2. A inexigibilidade da obrigação não se configura quando a matéria já foi decidida e se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada no título executivo judicial.
3. O excesso de execução não se verifica quando a atualização do débito segue os critérios fixados pelo STF e STJ, com a aplicação da Selic a partir de dezembro/2021, conforme a EC no 113/2021 e a Resolução no 303/2019 do CNJ.
4. A expedição de requisitório de pagamento da parcela incontroversa é admissível quando há parte autônoma e preclusa do título executivo transitado em julgado, desde que observadas as regras constitucionais sobre precatórios e RPVs.
Legislação relevante citada: CPC, arts. 313, V, ‘a’, 535, §§ 5o e 7o, 966, 969; CF/1988, art. 169, § 1o, I, art. 103-B; Lei Complementar no 101/2000, art. 21, I; Lei Distrital no 5.184/2013, arts. 17, 18, 19, 20; Lei no 9.494/1997; Lei no 11.960/2009; Emenda Constitucional no 62/2009; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o; Decreto no 22.626/33, art. 4o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o (redação dada pela Resolução no 482/2022 e Resolução no 448/2022).
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 905.357/RR (Tema 864); STF, RE no 870.947/SE; STF, Questão de Ordem nas ADI no 4357 e 4425; STF, ADI no 7.391; STF, ADI 7047; STF, ARE 1492459; STF, ARE 1486732; STF, RE 1.205.530 (Tema 28); STJ, REsp no 1495144/RS (Tema 905); STJ, REsp no 1492221/PR (Tema 905); STJ, REsp no 1495146/MG (Tema 905); Súmula no 121/STF; TJDFT, ADI no 2015.00.2.005517-6; TJDFT, Acórdão no 1316826, (0702195-95.2017.8.07.0018); TJDFT, Acórdão no 1948982 (0737037-14.2024.8.07.0000), Acórdão no 1948564 (0740670-33.2024.8.07.0000); TJDFT, Acórdão no 1799197 (07370227920238070000); TJDFT, Acórdão no 1864044 (07059417820248070000); TJDFT, Acórdão no 1866550 (07115521220248070000); TJDFT, Acórdão no 1883015 (07098511620248070000); Acórdão 1666311, 07387067320228070000; Acórdão 1655774, 07290145020228070000; Acórdão 1438876, 07108469720228070000.